Tribunal: TJMT
Processo: 1031236-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1031236-69.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A.
Recorrida: BERCHOLINA JUSTINO DA SILVA.
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - SEGURO RESIDENCIAL - FURTO QUALIFICADO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - SINISTRO COMPROVADO - COBERTURA DEVIDA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE DA APÓLICE - DANO MATERIAL REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
2- É incontroversa a relação contratual entre as partes e a ocorrência do sinistro, assim como, a desídia no pedido de pagamento do seguro a recorrida.
3- Comprovado pela consumidora os seus prejuízos materiais, decorrentes do furto qualificado, deve a seguradora efetuar o pagamento da cobertura contratada.
4- No contrato de seguro, a indenização securitária deve se limitar aos valores delimitados na apólice firmada e não a todos os prejuízos sofridos pelo segurado.
5- Indenização por dano material reduzido ao limite máximo de indenização, conforme previsão contratual.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031236-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BERCHOLINA JUSTINO DA SILVA - CPF: 603.861.181-91 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022